Tribunal: TJES
Processo: 0020251-51.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020251-51.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NORBERTO ESTELLITA HERKENHOFF JUNIOR

APELADO: ELIANE NASCIMENTO BARRETO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO. CAPACIDADE FINANCEIRA EVIDENCIADA. PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO E RENDA INCOMPATÍVEIS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE IMPOSTO DE RENDA. PARCELAMENTO DO PREPARO. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido, com fundamento na incompatibilidade entre as circunstâncias pessoais da parte e a alegada fragilidade econômica.

O recorrente sustenta que a mera posse de patrimônio imobiliário não implica liquidez financeira; que sua renda mensal de R$ 5.000,00 é insuficiente devido a despesas médicas; e que a contratação de advogado particular não impede a concessão da benesse.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a existência de patrimônio imobiliário, renda mensal estável e contratação de advogado particular justificam a revogação da gratuidade da justiça, bem como a possibilidade de parcelamento das custas processuais.

III. Razões de Decidir

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (juris tantum) e não permanente, podendo ser afastada ou revogada de ofício pelo magistrado quando o conjunto probatório demonstrar capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

5. No caso concreto, o agravante é proprietário de imóvel em área nobre e reside em casa frente ao mar, aufere renda mensal aproximada de R$ 5.000,00 e contratou advogado particular. Além disso, não apresentou declaração atualizada de imposto de renda, documento essencial para aferição precisa de bens e direitos.

6. A incompatibilidade entre o padrão de vida demonstrado e a alegada miserabilidade impõe a manutenção da revogação do benefício. Contudo, considerando que o valor das custas ultrapassa o rendimento mensal alegado, defere-se o parcelamento do preparo para viabilizar o acesso à justiça.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para deferir o parcelamento do preparo em seis vezes.

8. Tese de julgamento: "1. A declaração de pobreza goza de presunção relativa, sendo legítima a revogação da gratuidade da justiça quando elementos como patrimônio imobiliário, renda incompatível e ausência de prova documental robusta (imposto de renda) infirmarem a alegada hipossuficiência. 2. O juiz poderá conceder o parcelamento das despesas processuais para garantir o acesso ao Judiciário quando o valor das custas for excessivo em relação à renda mensal da parte".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 1.060/50, art. 8º; CPC, art. 98, § 6º e art. 99, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1854007/RS; TJES, AI 006199001808; TJES, AI 035189005594.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
NORBERTO ESTELLITA HERKENHOFF JUNIOR
contra a decisão id. 16388528 de minha lavra que, nos autos da apelação cível por ele interposto, revogou a gratuidade da justiça.

Aduz a recorrente (id. 16639057), em suma, que: (i) a mera posse de patrimônio imobiliário não implica liquidez financeira capaz de afastar sua hipossuficiência econômica; (ii) sua renda mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não é suficiente para cobrir despesas processuais, dada sua necessidade de tratamento médico contínuo; (iii) a contratação de advogado particular não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Destaco desde já que o feito comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0020251-51.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NORBERTO ESTELLITA HERKENHOFF JUNIOR

APELADO: ELIANE NASCIMENTO BARRETO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
NORBERTO ESTELLITA HERKENHOFF JUNIOR
contra a decisão id. 16388528 de minha lavra que, nos autos da apelação cível por ele interposto, revogou a gratuidade da justiça.

Aduz a recorrente (id. 16639057), em suma, que: (i) a mera posse de patrimônio imobiliário não implica liquidez financeira capaz de afastar sua hipossuficiência econômica; (ii) sua renda mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não é suficiente para cobrir despesas processuais, dada sua necessidade de tratamento médico contínuo; (iii) a contratação de advogado particular não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

No bojo da decisão ora hostilizada, fora firmada a compreensão de que as circunstâncias pessoais da agravante não se coadunam com a fragilidade econômica por ela declarada, razão pela qual o benefício da gratuidade da justiça fora revogado nesta instância recursal.

Como se sabe, o julgador pode, de ofício, revogar a citada benesse, notadamente por ser matéria de ordem pública não sujeita a preclusão (art. 8º, da Lei nº 1.060/50).

Transcrevo, nesse sentido, excerto do aludido pronunciamento:

No caso em análise, verifica-se que a autora é proprietária de um apartamento localizado em área nobre de Vitória/ES, cujo valor chegava a quase R$ 500.000,00 em 2011, época da tentativa da venda. Além disso, a apelante reside de frente para o mar no município da Serra, o que demonstra condições de arcar com uma boa qualidade de vida.

Ademais, ao atender ao despacho para comprovação da alegada hipossuficiência, a autora colacionou aos autos comprovante de rendimentos, que revela a percepção de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais. Tal renda, combinada com o patrimônio descrito, afasta qualquer presunção de vulnerabilidade econômica, especialmente considerando que as custas processuais e despesas ordinárias da lide não comprometem, de forma significativa, sua subsistência.

Outrossim, observo, também, que a autora está amparada por advogado particular, fato este que, muito embora de forma isolada não possa conduzir ao indeferimento do beneplácito, se analisado de forma conjunta com os demais elementos, aponta em sentido diverso da declaração de precariedade financeira por ele apresentada.

E, no bojo deste recurso, não observo razões para modificar o entendimento lançado na decisão recorrida.

Isso porque, como já exposto, o agravante é proprietário de apartamento avaliado em R$500.000,00 no centro de Vitória. Além disso, reside em uma casa localizada de frente para o mar em Manguinhos, em Serra, um dos bairros mais valorizados do Espírito Santo.

Aliado aos elementos já mencionados, a agravante não colacionou aos autos cópias atualizadas de suas declarações de imposto de renda, documento essencial para a aferição precisa de sua capacidade financeira. Limitou-se a colacionar a portaria de seu afastamento como professor do IFES de Cachoeiro de Itapemirim.

A apresentação de um demonstrativo de benefícios previdenciários não substitui a necessidade de prova documental robusta. O imposto de renda permitiria verificar o montante real de seus rendimentos, eventuais fontes de renda adicionais, bens e direitos registrados em seu nome, elementos fundamentais para a análise do pedido de gratuidade.

Outrossim, em que pese a alegação formulada pela parte recorrente tenha presunção de veracidade, a mesma não possui caráter absoluto e nem permanente, devendo o magistrado indeferir ou revogar o benefício nos casos em que a prova dos autos não demonstrar a alegada precariedade econômica.

A título ilustrativo, cito o seguinte precedente do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

(...)

2.
A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento"
(AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).

(...)

(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

Como arremate, é de se notar que a parte recorrente está amparada por advogado particular, fato este que, muito embora de forma isolada não possa conduzir ao indeferimento do beneplácito,
se analisado de forma conjunta com os demais elementos
ora delineados
, aponta em sentido diverso da declaração juntada pelo agravante. Veja-se:

PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INOCORRÊNCIA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PESSOA FÍSICA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. (...) 4.
Ademais, os agravantes encontram-se assistidos por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades que clarificam a capacidade de arcar com as despesas processuais.
5. Acerca das CTPS e demais documentos juntados, reafirma-se as razões já fundamentadas, como a possibilidade de rateio das custas entre os autores e também o parcelamento previamente deferido. 6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão impugnada. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 006199001808, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA DECISÃO PRELIMINAR QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA RENDA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 04 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS RESIDE EM BAIRRO NOBRE DA CAPITAL ADVOGADO PARTICULAR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4.
Outrossim, a parte agravante encontra-se representada por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pela recorrente.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035189005594, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/07/2019)

É oportuno rememorar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

Não se olvida que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução da capacidade econômica de uma pessoa física, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista.

No caso em comento, vez que as custas processuais ultrapassam o rendimento mensal alegado do autor (art. 8º da Lei 9974/13) e de forma a viabilizar o acesso ao Poder Judiciário, entendo ser o caso de conceder ao agravante o parcelamento das custas recursais, nos termos do 98, § 6º, do CPC, in verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
deferindo ao agravante o parcelamento do preparo em seis vezes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)